Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704369-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO LOUZADA MELO, IVAN ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA EMBARGADO: IVAN ALVES CORREA, ROBERTO LOUZADA MELO REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator